Tribunal: STF
Processo: Rcl 80447
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA SAÚDE. MEDICAMENTO. DISTINÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). RE 566.471 (TEMA 6/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação, por concluir não configurada estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os objetos do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG) e do RE 566.471 (Tema 6/RG), bem assim ausente transgressão às Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    2. A parte agravante frisa necessária a observância dos paradigmas em todos os casos a versar tecnologias em saúde não incorporadas ao SUS, sendo descabida diferenciação de tratamento entre medicamentos e produtos para saúde.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deferir o pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina, produto para saúde não incorporado ao SUS, o órgão reclamado desrespeitou as diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 e nos Temas 6/RG e 1.234/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. No julgamento do Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS; enquanto, no julgamento do Tema 6/RG, estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS.

    5. Na hipótese, o órgão reclamado, ao deferir o pedido da parte beneficiária, afastou a aplicação dos Temas 6/RG e 1.234/RG sob o fundamento de que a tecnologia em saúde pretendida, qual seja, sistema de infusão de insulina (bomba de insulina), é classificada pela Anvisa como “produto para saúde”, e não como medicamento.

    6. Versando o caso concreto o fornecimento, não de medicação, mas de “produto para saúde”, tecnologia em saúde não abarcada pelo Tema 1.234/RG, inexiste identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas. 

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido.